Tribunal: TJSP
Processo: 1000420-13.2021.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir data do requerimento administrativo. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".